Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. MANIFETAÇÃO EXPRESSA DA UNIÃO. INTERESSE EM FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
2. No mesmo sentido está a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".
3. Considerando que a União, expressamente, manifestou seu interesse jurídico na causa, requerendo sua inclusão no polo passivo da demanda, pelo fato de a cédula de crédito rural ter-lhe sido cedida, correta a decisão agravada que declarou a incompetência do Juízo para processamento da ação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
4.Recurso conhecido e desprovido.